Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703925-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MASCENA DOS ANJOS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcia Mascena Dos Anjos Dias em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva[2] que deflagrara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando o cancelamento do precatório já expedido, com a subsequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com espeque na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o decisório arrostado, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar o teto de 10 (dez) salários mínimos, nos termos da redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, porquanto a inovação legislativa promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, em razão de sua natureza, opera efeitos tão somente prospectivos, deixando de alcançar o cumprimento individual de sentença coletiva aviado pela agravante, pois o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida nessa ação coletiva ocorrera em data anterior à vigência da inovação legislativa. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, com o devido cancelamento do precatório já expedido, e, no mérito, a confirmação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o Supremo Tribunal Federal declarara a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.08.07.0000, em sintonia com o resolvido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.706. Pontuara que, em sede de controle concentrado, no julgamento do RE 1.491.414, o Supremo Tribunal Federal declarara a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando o vício de iniciativa e reconhecendo que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Destacara que as decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem eficácia erga omnes e efeito vinculante, com aplicação imediata, sendo certo que qualquer entendimento contrário implicaria ofensa aos artigos 102, §2o c/c 5o, LXXVIII. Verberara, ainda, a aplicabilidade imediata nova Lei Distrital no 6.618/2020, haja vista revestir-se de natureza processual. Sob esse contexto, argumentara que as leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data da sua criação, aos processos em curso, no entanto, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas e nem podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6o, da LINDB, o que não se aplicaria ao caso, visto que o processo ainda está em curso e sequer houvera decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Asseverara que entendimento contrário implicaria afronta ao disposto no art. 14 do estatuto processual, sendo a orientação jurisprudencial no sentido de que a lei que regulamenta procedimento de execução de obrigação de pequeno valor se reveste de natureza processual e, portanto, alcançaria os processos em curso. Aduzira que a não aplicabilidade da lei individualizada sacrificaria, limitaria e restringiria o direito subjetivo da parte de receber seu crédito de pequeno valor de forma célere, independentemente da “via Crúcis” do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos. Destacara que os §§3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal permitem a expedição de RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados, sendo essa compreensão reafirmada pela Suprema Corte em sede do julgamento firmado no AI 761.701, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI. Assim, afirmara competir à Suprema Corte a guarda da Constituição Federal, sendo certo que a intepretação de texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, pouco importando se a decisão do Tribunal de origem tenha sido proferida antes daquela do STF, pois, inexistindo o trânsito em julgado e estando a controvérsia submetida a julgamento, não haveria óbice para a aplicação do entendimento firmado pelo principal protetor da Constituição, não sendo outro, aliás, o entendimento da Suprema Corte, consoante Informativo no 886. Outrossim, ressaltara a necessidade de valorização dos precedentes proferidos pelo STF para que os Tribunais uniformizem a sua jurisprudência, mantendo-a estável, coerente e íntegra, em conformidade ao art. 926, caput, “da, CF”, e aos princípios da supremacia da Constituição, da integridade e da coerência. Destacara que, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Sustentara que a questão relacionada ao precedente RE no 729.107/DF (Tema 792) destoa da premissa fática ora discutida, porquanto o cenário fático que embasara a tese lá fixada decorrera da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduzira, de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ocasião em que considerara o Supremo Tribunal Federal não se aplicar aludida às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Esclarecera que, diferentemente do precedente individualizado, o presente caso refere-se à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que aumentara o teto da RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, tendo sido proposto o cumprimento de sentença já sob a égide da Lei no 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida, restando violado o artigo 927, I e III, do estatuto processual na espécie. Ressaltara que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 às hipóteses em que a lei nova – no caso, a Lei Distrital no 6.618/2020 – aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, a qual, portanto, deve ser aplicada imediatamente nos processos. Elucidara que, em recente julgamento, a Corte Suprema destacara que não havia qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não se aplicaria à vertente hipótese, porquanto, uma vez que a Lei Distrital 6.618/2020 aumentara o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários mínimos, subsistem contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise. Nessa toada, acrescentara que, nesse julgamento, ficara consignado que a filtragem constitucional de normas restritivas de direito, como àquela relacionada ao Tema 792, realiza-se com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos que envolvem normas que, por outro lado, ampliam direitos. Destacara, ainda, as decisões monocráticas do STF que versaram acerca da aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 ora vigente, afastando-se a incidência do tema 792/STF ante o distinguishing existente entre as espécies como por exemplo: RE no 1.479.141/DF, ARE no 1.472.790/DF, RE no 1.480.701/DF, ARE no 1.470.738/DF, RCL no 51.036/DF, RCL no 51.830/DF, RCL no 52.553/DF, RCL no 52.554/DF, RCL no 52.555/DF, RCL no 55.040/DF, RCL no 55.041/DF, RCL no 55.044/DF, RCL no 55.900/DF, RCL no 58.893/DF, entre outros. Alfim, verberara que o ato normativo criado pelo Distrito Federal é constitucional e deveria o Juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da lei atual no presente caso acarretará infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos. Aduzira que tal entendimento vem sendo seguido por este egrégio Tribunal de Justiça e, ademais, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça fora vilipendiado pelo Juízo de primeira instância. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcia Mascena Dos Anjos Dias em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que deflagrara em desfavor do agravado – Distrito Federal –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara almejando o cancelamento do precatório já expedido, com a subsequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com espeque na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o decisório arrostado, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve observar o teto de 10 (dez) salários mínimos, nos termos da redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, porquanto a inovação legislativa promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, em razão de sua natureza, opera efeitos tão somente prospectivos, deixando de alcançar o cumprimento individual de sentença coletiva aviado pela agravante, pois o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida nessa ação coletiva ocorrera em data anterior à vigência da inovação legislativa. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de expedição de RPV para pagamento dos montantes referentes ao crédito que detém no executivo subjacente que não ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, com o devido cancelamento do precatório já expedido, e, no mérito, a confirmação dessa medida. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade do cancelamento do precatório expedido nos autos subjacentes, expedindo-se, em seu lugar, requisição de pequeno valor à razão do limite de 20 (vinte) salários mínimos, notadamente diante da tese encampada pelo ilustrado Juízo singular acerca dos efeitos prospectivos da inovação legislativa promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020. Deve ser aferida, pois, a possibilidade de se autorizar, em favor da agravante, o cancelamento do precatório já expedido e conseguinte expedição de requisição de pequeno valor, com lastro na Lei Distrital no 6.618/20, segundo o teto estabelecido por esse diploma legal, para ultimação do crédito que a assiste que não extrapole essa limitação. Consignadas essas observações, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. É um truísmo que, no molde do fixado pelo legislador constituinte, excetuados os créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão através de precatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. A única exceção à regra do precatório cinge-se ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda federal, estadual, distrital ou municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vedada, contudo, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, assim como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento se faça, em parte, no modo de exceção, consoante se afere da textualidade do artigo 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, que regula a matéria, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.” Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese de a execução contra a Fazenda Pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. De conformidade com o comezinho princípio de hermenêutica segundo o qual a norma de exceção deve ser interpretada restritivamente, o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor somente é legítimo no molde do legalmente fixado. Assim é que o art. 87, caput, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, para efeito do que dispõem o §3o, do art. 100, da Constituição Federal, estabelecera que serão considerados de pequeno valor os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no §4o do art. 100, da Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, no tocante à expressão monetária da obrigação de pequeno valor, cumprindo o determinado pelo legislador constituinte ao estabelecer exceção à regra geral fixada para os pagamentos impostos à Fazenda Pública através de sentença transitada em julgado, o legislador local cuidara de definir as obrigações de pequeno valor passíveis de serem solvidas sem sujeição à regra geral do precatório, estabelecendo a Lei Distrital no 3.624/2005, ao regular especificamente a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o seguinte: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. § 1o O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.” Aludido diploma legal - Lei Distrital no 3.624/2005 - fora alterado pela Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, vigente a partir da sua publicação, que se dera no 16 de junho de 2020[3], passando a se considerar como de pequeno valor as obrigações que alcancem até 20 (vinte) salários-mínimos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” De conformidade com o inserto na Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, as dotações destinadas ao pagamento das requisições de pequeno valor devem constar na programação orçamentária elaborada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, como retrata o inciso II de aludido preceptivo, abaixo reproduzido: “... II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” Registre-se que a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizara a ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000[4], objetivando a declaração, com efeitos erga omnes e ex tunc, da inconstitucionalidade formal da Lei distrital Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, por violação aos artigos 53, 71, §1o, incisos IV e V, e 100, incisos VI, X e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em 09 de maio de 2023, este egrégio Tribunal de Justiça, atinado com a competência que lhe é afeta de realizar o juízo de conformação entre as leis distritais e a Lei Orgânica do Distrito Federal, julgara procedente a ação direta de inconstitucionalidade n° 0706877-74.2022.8.07.0000, declarando, alfim, a inconstitucionalidade formal, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, da Lei Distrital n° 6.618/2020, via de acórdão que recebera a seguinte ementa, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de “obrigação de pequeno valor”, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.”[5] Em face do aludido acórdão foram opostos embargos declaratórios pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pela Procuradoria-geral do Distrito Federal, contudo, os aclaratórios foram rejeitados. Na sequência, fora interposto recurso extraordinário (RE 1491414) pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com base no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual fora provido, de forma a declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que elevara para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa legislativa, via de acórdão que recebera a seguinte ementa, in verbis: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)” Publicado o acórdão, encontram-se pendentes de julgamento embargos de declaração, consoante consulta realizada ao sítio eletrônico da Suprema Corte. A despeito da pendência de julgamento dos embargos de declaração, sobreleva pontuar que a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 opera, desde já, seus efeitos. E isso porque, em regra, a decisão que reconhece a constitucionalidade de lei ou ato normativo, em sede de controle concentrado, produz seus efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, premissa essa que se encontra alicerçada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento.” - grifos acrescidos (ADI 5439 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” - grifos acrescidos (Rcl 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Dje 07-11-2013). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade - ADI no 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração, cuja conseqüência fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente.” - grifos acrescidos (Rcl 2576, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2004, DJ 20-08-2004 PP-00046 EMENT VOL-02160-01 PP-00105 RTJ VOL-00193-01 PP-00103) Nessa esteira, publicado acórdão pertinente ao recurso extraordinário no 1491414 em 04/07/2024, a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 opera seus efeitos de imediato, revestindo-se de eficácia normativa a norma distrital desde sua origem, ou seja, a partir da sua publicação, 16 de junho de 2020. Sob esse espectro, defronte a circunstância de que a declaração de constitucionalidade opera seus efeitos de imediato, revestindo-se de eficácia normativa o instrumento legal desde a origem, apreende-se que a argumentação desenvolvida pela agravante, consubstanciada na expedição da requisição de pequeno valor, sob os moldes da inovação legislativa que majorara o patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal, revestir-se-ia, em tese, de sustentação. Não se olvida o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo qual a lei que define a expressão monetária da obrigação de pequeno valor decorrente de sentença judicial transitada em julgado versa sobre matéria de direito financeiro, que se insere no exercício da competência legislativa concorrente de cada ente federativo (art. 24, inciso I, da Constituição Federal), por se destinar a saldar despesas públicas (ADI 5.755, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 30/06/2022, DJe de 4/11/2022). Nesse contexto, a Suprema Corte, resolvendo o RE 729.107-DF, sob a fórmula de repercussão geral (Tema 792)[6], consignara que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório ostenta natureza material e processual. A seu turno, segundo o art. 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. E ainda que esteja revestida de natureza processual, aspecto que deve pautar a sistemática do cumprimento de sentença, a Lei Distrital no 6.618/2020 não pode retroagir para regular período anterior à sua vigência nem pode afetar situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Essa apreensão emerge do princípio que veda a retroatividade da lei, assegurando-lhe eficácia somente para o futuro. Nesse mesmo sentido, o art. 14 do estatuto processual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Sucede que, consoante o novo entendimento prevalente na Corte Suprema de Justiça, firmado ao ser apreciada controvérsia incidente exatamente sobre a imediata aplicabilidade da Lei no 6.618/2020, independentemente da data em que aperfeiçoado o título judicial exequendo, a situação em apreço não guarda similitude com aquela que redundara na fixação da tese objeto do Tema 792 de Repercussão Geral. É que, nos termos dos julgados prolatados por aquela Casa de Justiça, a tese fixada resultara de exercício hermenêutico que considerara situação em que a lei questionada reduzira o teto previsto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, ao passo que a Lei no 6.618/2020 contemplara majoração do limite individualizado, ensejando contexto fático diverso hábil a autorizar exegese em sentido oposto. Reputaram os eminentes Ministros, ao apreenderem pela viabilidade de imediata aplicação da lei de modo a alcançar os débitos em execução, sem embargo da época em que aperfeiçoado o título que os embasa, que solução diversa implicaria prejuízo ao credor detentor de título judicial transitado em julgado, conquanto ostente direito material símile àquele que ainda não dispõe da possibilidade de executar o provimento prolatado em seu favor. Dessarte, assentara a Corte Suprema que a situação retratada, em tudo semelhante a destes autos, não se amolda ao espectro de abrangência da eficácia da tese mencionada, considerando que, embora cuide-se de normativo que altere o limite máximo a ser observado para a expedição de requisições de pequeno valor, fizera-o para incrementá-lo, ao passo que a situação paradigmática encartara hipótese de previsão legal de redução do teto em testilha, consubstanciando, pois, situações fáticas cujas hipóteses de incidência/aplicabilidade são distintas (técnica do distinguishing). O entendimento sufragado considerara, pois, ressoar inviável não admitir-se a aplicação imediata da lei em tela, autorizando-se, defronte a superveniência de regulamentação legal sobre a temática, a imposição de tratamento jurídico mais rígido ao credor da Fazenda Pública. Sob essa moldura é que apreendera-se pela inaplicabilidade da tese referente ao Tema 792 às situações fáticas delineadas a partir da Lei no 6.618/2020, por implicar tratamento jurídico distinto entre credores com lastro exclusivamente na data em que aperfeiçoado seus títulos judiciais. Acerca do tema, confira-se elucidativa explanação exarada pelo Ministro Flávio Dino ao resolver a Reclamação no 68.942/DF, em situação em tudo similar à presente, litteris: “(...) 18. A reclamante alega que nas decisões reclamadas (e-doc. 03, p. 227-228 e e-doc. 06) teria sido inobservada a decisão proferida por esta Corte no RE 1456632 (e-doc. 07) no qual este STF, em decisão monocrática do relator, embora não tenha expressamente determinado a aplicação do teto de 20 salários-mínimos assentou que: a) não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor; b) A ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG1, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor (lei nova não retroage para atingir fatos anteriores à sua vigência e conceder tratamento jurídico mais rígido - precatório - ao credor); c) A aplicação da tese fixada no Tema 792 - RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia visto que credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo; d) A manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 19. Naquela oportunidade, decidiu-se que os antigos tetos para expedição de RPV, revogados pela legislação de 2020, não poderiam continuar a ser aplicados ao fato ocorrido quando da vigência da lei revogada, pois implicariam tratamento prejudicial ao credor. Assentou-se, assim, a impossibilidade da ultratividade de lei revogada que seja prejudicial ao direito do credor. 20. Fazendo o cotejo dos itens 3 e 9 da decisão proferida nos autos do RE 1456632, verifica-se que o pleito da servidora recorrente (aplicação da Lei Distrital 6.618/2020) foi acolhido posto que se deu provimento ao recurso extraordinário. 21. Desse modo, as decisões reclamadas (e-doc. 03, p. 227-228 e edoc. 06) deixaram de observar o assentado no RE 1456632 posto que negaram a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 quando a reclamante requereu a expedição de requisição de pagamento mediante RPV. (...)” Sob essa compreensão é que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inaplicabilidade da tese firmada no ambiente do Tema 792 aos casos em que controvertida a possibilidade de aplicação imediata da Lei no 6.618/2020 aos executivos em curso, independentemente da data em que transitado em julgado o título que os aparelha. Confira-se, por pertinente, os julgados adiante sumariados: “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024) “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1452089 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024) Sob essa realidade, notadamente defronte a afirmação de constitucionalidade emanada da Corte Suprema de Justiça, resolução que, consoante alinhavado, opera efeitos imediatos e, outrossim, diante do reconhecimento, pelo mesmo tribunal, de aplicabilidade imediata da Lei no 6.618/2020 aos débitos em execução, sem embargo da data em que definitivamente constituídos, de molde a alcançar os títulos judiciais alcançados pelo trânsito em julgado ao início de vigência do normativo, cuja publicação se dera em 16 de junho de 2020, ressoaria viável, em tese, a expedição de requisição de pequeno valor na forma postulada pela agravante. Sucede que, na hipótese em apreço, inviável a concessão da medida liminar nos moldes em que fora demandada pela agravante, pois contrária a seus próprios interesses. Consoante restara positivado na decisão guerreada no bojo do executivo subjacente, já fora expedido precatório para pagamento do crédito por ela detido, conforme manifestação expressa que apresentara ao Juízo a quo. Sob essa realidade, expedido o requisitório, acaso acolhida a irresignação, o encaminhamento consoante os princípios da instrumentalidade e efetividade será a expedição de requisitório complementar, observado a limitação legal, não soando conforme esses vetores o cancelamento do requisitório e a expedição dum novo instrumento. É sob essa apuração que a tutela liminar almejada se afigura carente de pressuposto, pois ausente risco de advir dano ou prejuízo à agravante se a prestação vier a ser concedida somente por ocasião da resolução do recurso. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 221010243 (fls. 264/268) – autos originários. [2] Petição inicial ID 111691828 (fls. 6/8) – autos originários. [3] Art. 2o, da Lei Distrital no 6.618/2020: “Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” [4] Petição inicial – ID 33252434 – fls. 6/14 - Processo ADI no 0711311-77.2020.8.07.0000. [5] Ementa – ID 41398984 – fl. 231 - Processo ADI no 0711311-77.2020.8.07.0000. [6] Tese 792 sob a fórmula de repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”